Tribunal: STF
Processo: RE 93994
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-05
Data de publicação: 1982-11-05

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA. DIVIDA DE DINHEIRO. NOTA PROMISSORIA. PROCESSO
JUDICIAL. LEI 6.899/81. - 1) E FIRME A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL NO SENTIDO DO DESCABIMENTO DA CORREÇÃO MONETÁRIA EM
DIVIDA DE DINHEIRO, QUANDO NÃO PREVISTA EM LEI. 2) A PARTIR DA
VIGENCIA DA LEI N. 6.899/81, A CORREÇÃO MONETÁRIA SE APLICA AS
DIVIDAS DE DINHEIRO VEICULADAS EM PROCESSO JUDICIAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.